Tribunal: TJPA
Processo: 0802102-24.2021.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802102-24.2021.8.14.0013

APELANTE: ANTONIO GILVANDO DE LIMA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0802102-24.2021.8.14.0013

APELANTE: ANTONIO GILVANDO DE LIMA

DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: BANCO BRADESCO S/A

Advogado do(a) APELADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - OAB SP178033-A

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FURTO MEDIANTE FRAUDE EM CAIXA ELETRÔNICO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por correntista inconformado com sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais formulado em face de instituição financeira, sob a alegação de furto mediante fraude ocorrido em agência bancária no momento de saque realizado em caixa eletrônico. Sustenta omissão do banco quanto à segurança no interior da agência. Pretende reforma da sentença com a condenação do réu ao pagamento de R$ 2.000,00 por danos materiais e R$ 2.000,00 por danos morais. A sentença de 1º grau julgou improcedentes os pedidos, por ausência de nexo de causalidade e culpa da instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há responsabilidade civil objetiva da instituição financeira por furto mediante fraude ocorrido dentro da agência bancária, durante saque realizado por correntista com cartão e autenticação biométrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, nos termos da Súmula nº 297 do STJ.

A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, prevista no art. 14 do CDC, exige a demonstração do dano e do nexo de causalidade entre este e uma falha na prestação do serviço.

A prova constante dos autos é insuficiente para comprovar o nexo de causalidade entre a conduta do banco e o suposto furto, sendo que o saque foi realizado com cartão e autenticação biométrica do próprio correntista, o que confere presunção de legitimidade à operação.

O boletim de ocorrência apresentado possui natureza unilateral e não foi corroborado por outros elementos de prova, como imagens do circuito interno de segurança ou oitiva de testemunhas.

A inversão do ônus da prova não exime o consumidor de apresentar, ao menos, indícios mínimos de verossimilhança das suas alegações, o que não ocorreu no presente caso.

Diante da ausência de prova do defeito na prestação do serviço bancário, configura-se culpa exclusiva da vítima e/ou fato de terceiro, afastando a responsabilidade da instituição financeira, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade objetiva da instituição financeira por danos decorrentes de fraude em saque bancário exige prova mínima do nexo de causalidade entre o evento danoso e falha na prestação do serviço.

A realização do saque mediante cartão e autenticação biométrica do próprio correntista gera presunção de legitimidade da operação, afastando o dever de indenizar.

A ausência de elementos mínimos de prova da narrativa do consumidor impede a condenação da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, e 14, caput e § 3º, II; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1005026/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 03.12.2018; TJ-PB, AC 0805539-26.2021.8.15.0731, Rel. Des. Marcos William de Oliveira, j. 23.11.2022; TJ-PB, AC 0800907-31.2017.8.15.0881, Rel. Des. João Batista Barbosa, 3ª Câmara Cível.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00h, do dia
__
de
____
de
2025

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ANTONIO GILVANDO DE LIMA,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Capanema que, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS em face de

BANCO BRADESCO S/A
, julgou improcedente a pretensão esposada na inicial.

Aduziu o autor, ora apelante, na peça inicial (ID n° 17683983), que é correntista no Baco réu e

ao realizar saque em agência da instituição bancária, foi vítima de furto mediante fraude perpetrada por terceiros dentro da agência, resultando na subtração de R$ 2.000,00 (dois mil reais) de sua conta.

Alegou ter havido omissão da instituição financeira quanto à segurança no interior de sua agência, o que ensejaria sua responsabilidade objetiva e consequente dever de indenizar.

Ressalta que ao procurar o Gerente da agência bancária, foi informado que se trata de atos corriqueiros e que a agência bancária não pode se responsabilizar por atos de terceiros.

Pleiteou, assim, a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, cada um no valor de R$ 2.000,00.

O réu, ora apelado, apresentou contestação (ID n° 17683999), alegando que não houve omissão ou falha na prestação dos serviços por parte da instituição financeira, pois o saque foi realizado mediante utilização de cartão e senha pessoal do autor, de maneira que a fraude decorreu exclusivamente da imprudência da vítima, configurando culpa exclusiva.

Enfatiza ainda, que não há nos autos prova de que o evento danoso decorreu de conduta imputável ao banco. Assim, pugna pela improcedência do pedido.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID n° 13641761) que julgou improcedente a pretensão esposada na inicial, por entender que não restou comprovada culpa do requerido e nem o nexo causal entre a conduta de quem teria praticado o furto e o banco.

Em suas razões recursais (ID n° 17684017), sustenta o apelante, em suma, que a sentença não analisou adequadamente o conjunto probatório, notadamente a dinâmica do fato e os documentos juntados, incluindo boletim de ocorrência e jurisprudência correlata.

Enfatiza que no momento do saque teve o cartão abruptamente retirado de sua mão, justamente quando o dinheiro sairia do caixa eletrônico, de maneira que não teve culpa alguma do ocorrido.

Sustenta que o banco possui responsabilidade objetiva pelos danos causados em suas dependências, conforme disposto no art. 14 do CDC, e que houve falha na prestação do serviço, sendo irrelevante a atuação de terceiro como causa excludente de responsabilidade, haja vista a previsibilidade do risco e a habitualidade da conduta criminosa no local. Defende que a negativa de ressarcimento por parte do gerente da agência agrava a responsabilidade da instituição.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, com a consequente condenação da parte apelada ao pagamento das indenizações pretendidas.

Devidamente intimada, a parte apelada apresentou contrarrazões (ID n° 17684021), oportunidade em que rechaçou integralmente os argumentos aduzidos no apelo e, ao final, pugnou pelo seu desprovimento.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado eis que a parte goza dos benefícios da justiça gratuita.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Inicialmente, ressalto que se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

A
quaestio juris
arguida perante esta Instância Revisora consiste
em avaliar se o juízo de piso agiu corretamente ao julgar improcedente os pedidos autorais, sob a justificativa de que
não restou comprovada culpa do requerido; o dano; e nem o nexo causal entre a conduta de quem praticou o suposto furto e o banco.

O
autor, ora apelante, defende que quando foi
realizar saque teve seu cartão abruptamente retirado de sua mão, justamente quando o dinheiro sairia do caixa eletrônico, de maneira que não teve culpa alguma do furto ocorrido.

Por outro lado, o banco apelado, em sua defesa, aduz
que não houve omissão ou falha na prestação dos serviços por parte da instituição financeira, pois o saque foi realizado mediante utilização de cartão e senha pessoal do autor, de maneira que a fraude decorreu exclusivamente da imprudência da vítima, configurando culpa exclusiva
.

Pois bem, ao se tratar de responsabilidade civil, para que seja imputada a obrigação de indenizar um prejuízo material ou moral, é necessária à comprovação do dano, bem como do nexo causal entre este e a conduta perpetrada.

Assim, a obrigação de ressarcir decorre da conjugação desses dois fatores:
demonstração do dano e do nexo de causalidade
.

De acordo com o art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Afasta-se a responsabilidade do fornecedor de serviços apenas quando comprovar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que decorre de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, como dispõe o § 3º do art. 14 da Lei nº 8.078 /1990.

Analisando os autos, verifico que o recorrente
não logrou êxito em comprovar minimamente o alegado em sua exordial,
uma vez que não comprovou a veracidade de suas alegações, em especial a ocorrência do dano; o nexo causal entre o ato imputado ao banco requerido e o suposto dano sofrido pela requerente.

Ora, verifico que as únicas provas acostadas aos autos consistem: no extrato bancário que demonstra a retirada da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), efetuada mediante utilização da biometria do próprio apelante; o boletim de ocorrência policial, lavrado após o evento narrado como furto; e em documentos que indicam que a autoridade policial teria recebido supostas imagens das câmeras de segurança da agência bancária, relativas à data e ao horário dos fatos (ID n° 17683985).

Contudo, importa destacar que o boletim de ocorrência, por sua natureza, configura prova unilateral e, portanto, insuficiente, por si só, para comprovar a ocorrência do fato descrito, sobretudo na ausência de outros elementos corroborativos.

Igualmente, o extrato bancário apenas comprova que houve o saque da quantia indicada, o que não é objeto de controvérsia nos autos, bem como não possui eficácia probatória capaz de demonstrar que a retirada tenha decorrido de fraude ou de furto, mormente porque o saque foi realizado mediante a autenticação biométrica do próprio correntista, elemento que confere presunção de legitimidade à operação bancária

É certo que o apelante sustenta que o furto teria ocorrido no exato momento posterior ao saque, quando uma terceira pessoa, valendo-se de ardil, teria subtraído o numerário das mãos do consumidor.

Todavia, para que tal narrativa fosse acolhida, seria imprescindível a juntada das imagens do circuito interno de segurança da agência, a oitiva de testemunhas, ou a apresentação de qualquer outro meio idôneo de prova que conferisse verossimilhança objetiva à sua versão. Nada disso, no entanto, foi produzido ou sequer solicitado ao magistrado nos autos.

Cumpre assinalar que, já na petição inicial, o apelante manifestou sua intenção de juntar documentos complementares e arrolar testemunhas posteriormente, o que jamais ocorreu. Ou seja, mesmo tendo-lhe sido oportunizada a produção de prova em audiência de instrução, não diligenciou nesse sentido, não se desincumbindo, portanto, do seu ônus mínimo de comprovação dos fatos constitutivos de seu direito.

Ressalto que, ainda que se reconheça a aplicabilidade das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, inclusive a regra de inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), tal prerrogativa não implica em dispensa absoluta de demonstração mínima dos fatos constitutivos do direito alegado.

Ao consumidor incumbe apresentar prova da verossimilhança de suas alegações, o que não se verificou na hipótese em apreço.

Os elementos produzidos nos autos não são suficientes para afirmar, com a segurança jurídica necessária, que o autor tenha sido vítima de furto dentro das dependências da agência bancária.

Assim os tribunais têm decidido. Vejamos:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. Apelação cível. Ação de restituição de valores cumulada com indenização por danos morais e materiais. Improcedência. Insurgência. Saque e transferências em conta corrente. Alegação de fraude operada por terceiros. Saque. Transação realizada via terminal de autoatendimento. Transferências e pagamento de débito. Utilização da biometria para a realização das transações. Reconhecimento pela parte promovente. Ausência de indícios da ocorrência de fraude. Defeito na prestação do serviço não evidenciado. Nexo causal não demonstrado. Inexistência do dever de indenizar e da repetição do indébito. Arbitramento de honorários advocatícios recursais. Recurso interposto contra sentença proferida sob a égide do CPC/2015. Art. 85, § 11, do Diploma de Ritos. Verba honorária majorada. Manutenção da sentença singular. Desprovimento.

1.
Ainda que seja cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, incumbe-lhe apresentar elementos mínimos, ainda que indiciários, dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC/2015.

2. “[...] Com efeito, no julgamento pela Terceira Turma do REsp n. 1.633.785/SP,
firmou-se o entendimento de que, a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista
[...]” (STJ - AgInt no AREsp: 1005026 MS 2016/0280426-4, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 03/12/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2018).

3. “[...]
efetuadas transações de PIX, TED e empréstimo pessoal, com a utilização de login e senha, pessoal e intransferível, de exclusiva detenção e conhecimento da autora, não há que se falar em ato ilícito cometido pela instituição financeira, notadamente quando não demonstrada falha na prestação de serviço
[...]”. (TJ-PB - AC: 08055392620218150731, Relator: Des. Marcos William de Oliveira, 3ª Câmara Cível, juntado em 23/11/2022).

4. In casu,
não há como atribuir responsabilidade ao banco por ato do próprio cliente, porquanto as transações contra as quais se insurge, foram realizadas com apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal

(saque em caixa eletrônico) e com o login e uso da própria senha pessoal (TED e pagamento de boleto), circunstâncias essas que excluem eventual responsabilidade da instituição bancária promovida.
4. Apelo desprovido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima identificadas.

ACORDA a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do relatório e voto que integram o presente julgado.

(TJ-PB - APELAÇÃO CÍVEL: 0800907-31.2017.8.15.0881, Relator: Des. João Batista Barbosa, 3ª Câmara Cível) (grifo nosso)

Assim, pelo que consta dos autos não se tem como responsabilizar a instituição financeira pelo saque de R$ 2.000,00 supostamente ocorrido em suas dependências, eis que o referido saque foi realizado com o cartão, biometria e senha de uso pessoal e intransferível do correntista.

Acrescento que a alegação de furto não foi objeto de apuração criminal, o que por certo contribuiu para enfraquecer a tese apresentada pelo autor.

Nesse contexto, entendo pela exclusão do nexo de causalidade em decorrência de culpa exclusiva da vítima e/ou fato de terceiro, seguindo a inteligência do art. 14, § 3º, II, do CDC.

Diante do exposto, concluo que as razões e fundamentações do juízo de piso se mostram ponderadas e escorreitas, não merecendo reforma ou correção a sentença de mérito objurgada.

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 24/07/2025